Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47337474, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu o cancelamento do PCT n. 0711310- 58.2021.8.07.0000, expedido em seu favor, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o DF não se manifestou sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 48756220). Passo a decidir. No que tange ao pagamento, os embargos opostos à esta execução transitaram em julgado, determinando que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para a expedição de RPV (ID 11388265). O art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários mínimos manifestada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 24944433. Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador